Tribunal: TJSP
Processo: 1004983-02.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia fixa. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Determinação de restabelecimento dos serviços de telefonia fixa de titularidade do autor na forma e em relação ao número contratado,

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia fixa. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Determinação de restabelecimento dos serviços de telefonia fixa de titularidade do autor na forma e em relação ao número contratado, cancelando-se o número da linha antes instalada. Dano moral não caracterizado. Indenização indevida a esse título. Pedido de dano material inepto. Recurso desprovido, com observação.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois eventual dilação probatória em nada alteraria o convencimento judicial externado, que se pautou em elementos suficientes acostados aos autos, possibilitando ao magistrado desde logo o julgamento. Ademais, o juiz é o destinatário das provas e a ele compete indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Os dissabores pelos quais passou o autor não autorizam reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável, até porque não ficou incomunicável, tendo sido disponibilizado outro número telefônico para uso. Trata-se de episódio passível de solução, com determinação do restabelecimento do número da linha originalmente contratado, mas não a ponto de autorizar o reconhecimento de danos morais que ensejam maior envergadura. Nem há dano material quando a própria parte sequer sabe especificá-lo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004983-02.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SAMUEL
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-02.2019.8.26.0344 -Voto no 42056
2
COMARCA: Marília - 3a Vara Cível – Juíza Thais Feguri Krizanowski
APTE. : Samuel Pereira da Silva
APDA. : Telefonica Brasil S/A

VOTO No 42.056
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia fixa. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória.
Determinação de restabelecimento dos serviços de telefonia
fixa de titularidade do autor na forma e em relação ao
número contratado, cancelando-se o número da linha antes
instalada. Dano moral não caracterizado. Indenização
indevida a esse título. Pedido de dano material inepto.
Recurso desprovido, com observação.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois eventual dilação
probatória em nada alteraria o convencimento judicial externado, que
se pautou em elementos suficientes acostados aos autos, possibilitando
ao magistrado desde logo o julgamento. Ademais, o juiz é o destinatário
das provas e a ele compete indeferir as provas que considerar inúteis ou
meramente protelatórias, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Os dissabores pelos quais passou o autor não autorizam
reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável, até porque não
ficou incomunicável, tendo sido disponibilizado outro número
telefônico para uso. Trata-se de episódio passível de solução, com
determinação do restabelecimento do número da linha originalmente
contratado, mas não a ponto de autorizar o reconhecimento de danos
morais que ensejam maior envergadura. Nem há dano material
quando a própria parte sequer sabe especificá-lo.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 104/111 que
julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a ré restabeleça os serviços de
telefonia fixa de titularidade do requerente na forma e em relação ao número contratado,
isto é, (14) 3413-9002, no endereço indicado na petição inicial, devendo a requerida
providenciar a desinstalação do número (14) 3432-5887, convalidando, assim, a tutela
provisória anteriormente deferida. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 65% para a parte autora e
35% para a requerida, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 1.500,00, devendo ser tal valor igualmente distribuído entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-02.2019.8.26.0344 -Voto no 42056
3
cabendo ao requerente arcar com 65% em favor dos advogados da requerida e esta arcar
com 35% em favor da patrona da requerente, sem direito à compensação e observada a
gratuidade deferida a fl. 28 (art. 98, § 3o, do CPC).
Alega o autor cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide, aduzindo que não houve designação de audiência de instrução e sequer determinação
para que as partes especificassem provas. No mérito, aduz estar evidenciado que sofreu
prejuízo, pois a linha telefônica utilizada para seu trabalho foi cancelada e instalado um
novo número, prejudicando a prestação de serviços do ora apelante em relação a seus
clientes. Afirma que não se trata de mero aborrecimento, fazendo jus à reparação por dano
moral. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiário da
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Fica afastada a alegação de cerceamento de defesa no caso. Isso
porque eventual dilação probatória em nada alteraria o convencimento judicial externado,
que se pautou em elementos suficientes acostados aos autos, possibilitando ao magistrado
desde logo o julgamento. Ademais, o juiz é o destinatário das provas e a ele compete
indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do artigo
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com pormenor de que, em relação aos
danos materiais, o próprio autor estimou-o em metade do valor arbitrado com ofensa a
direito de personalidade “vez que não tem como mensurar o seu prejuízo material” (fl. 9).
Conforme se depreende na r. sentença, houve o reconhecimento da
relação de consumo entre as partes, bem como aplicação da inversão do ônus da prova,
ponderando a magistrada que não cuidou a requerida de comprovar os fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor. Competia a ela a comprovação da
inexistência de falha na prestação de serviços decorrente do procedimento de transferência
da linha telefônica de titularidade do autor, bem como que efetivamente disponibilizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-02.2019.8.26.0344 -Voto no 42056
4
serviço para o qual foi contratada. Segundo a r. sentença, a ré ofertou contestação genérica
e não trouxe provas de que prestou o serviço questionado em relação à linha telefônica (14)
3413-9002, razão pela qual de rigor a procedência do pleito no tocante à obrigação de
fazer, determinando à requerida o restabelecimento dos serviços de telefonia fixa. Refutou,
no entanto, a pretensão de indenização por danos morais e material, sendo este o objeto da
insurgência recursal.
Quanto ao primeiro ponto, não comporta modificação a r. sentença.
Isso porque, da forma como deduzido o pleito na exordial, não se vislumbra violação a
direito de personalidade. Não há prova segura nos autos a demonstrar que o autor tenha
deixado de lucrar valor, em razão do alegado cancelamento da linha telefônica anterior e
instalação de um novo terminal.
Os episódios narrados pelo autor não se encartam como fatos
excepcionais e distantes da realidade da vida, e a resistência da ré e a necessidade de
ajuizamento da ação podem se enquadrar como aborrecimentos, mas não em ofensa a
direito de personalidade. Trata-se de situação passível de solução, com determinação à ré
de restabelecimento do número de linha telefônica antes contratado, mas não a ponto de
autorizar o reconhecimento de danos morais que ensejam maior envergadura.
O dano moral, consoante anota Antonio Jeová dos Santos, "somente
ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo
alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou
causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para
evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma
autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto,
convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de
contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano exige determinada
envergadura" (Dano Moral Indenizável, pág. 113).
Conforme consignou a r. sentença apelada “a troca do número do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-02.2019.8.26.0344 -Voto no 42056
5
terminal e os aborrecimentos advindos de tal conduta, sem qualquer consequência
relevante, já que a suspensão dos serviços deu-se exclusivamente em relação ao terminal
originário do autor, mas não o deixou incomunicável - note-se que a substituição do local
de instalação da linha se deu a partir de pedido efetuado pelo requerente e certamente
demanda algum tempo para atendimento por parte da concessionária, além de que o
usuário não ficou totalmente privado do serviço, já que disponibilizado outro número
telefônico para uso não se coadunam com os postulados inerentes aos danos morais.” (fl.
109).
Corretamente se anotou na sentença que “para se computar o lucro
cessante não basta a mera possibilidade. Deve ser condicionada à probabilidade decorrente
de um desenvolvimento normal dos acontecimentos. Ainda que a atividade negocial
desenvolvida pelo autor refira-se à prestação de serviços (fls. 03), a reparação dos lucros
cessantes não pode se basear em mera presunção, devendo ser comprovados, o que não se
verifica dos autos, até mesmo porque nada evidencia que o autor continuou suas atividades
no período e que, de fato, clientes deixaram de contratá-lo por efetiva impossibilidade de
contato com o requerente”.
Diante disso, é mesmo indevida a pretendida indenização por danos
moral e material.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, elevando-se a verba
honorária devida ao patrono da recorrida em mais R$ 500,00, em razão do trabalho em
grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observando-se o disposto no artigo
98, § 3o, do referido diploma processual, diante da gratuidade concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator